Tribunal: TJES
Processo: 0903228-44.2002.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0903228-44.2002.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DA SERRA e outros

APELADO: PROJEL INSTALA¿ÅES E MONTAGEM LTDA.

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 0903228-44.2002.8.08.0048

APELANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

APELADA: PROJEL INSTALAÇÕES E MONTAGENS LTDA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município da Serra contra sentença que, nos autos de execução fiscal movida contra Projel Instalações e Montagens Ltda., declarou prescrita a pretensão executória e extinguiu o processo, com fundamento no art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/1980 e no art. 487, II, do CPC. O apelante sustenta, em síntese: (i) nulidade da sentença por ausência de intimação prévia antes do reconhecimento da prescrição intercorrente; (ii) ausência de fundamentação quanto aos marcos prescricionais; (iii) contradição no termo inicial; e (iv) inexistência de inércia do Fisco, alegando a prática de diligências aptas a afastar a prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões principais em discussão: (i) verificar se o reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente sem intimação prévia da Fazenda Pública viola o princípio da não surpresa; e (ii) apurar se houve efetiva consumação da prescrição intercorrente nos autos da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição intercorrente pode ser reconhecida de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, nos termos do art. 487, II, do CPC e do art. 40, § 4º, da LEF, sendo dispensável a prévia intimação da Fazenda Pública quando não demonstrado prejuízo concreto, conforme o princípio da instrumentalidade das formas (
pas de nullité sans grief
) e a jurisprudência do STJ (REsp 1.820.498/PB e REsp 1.766.021/SP).

4. O art. 40 da Lei nº 6.830/80 estabelece que, após o prazo de um ano de suspensão da execução, inicia-se automaticamente o prazo prescricional quinquenal, independentemente de pronunciamento judicial ou requerimento da Fazenda. Esse entendimento foi fixado no Tema Repetitivo 566/STJ (REsp 1.340.553/RS), de observância obrigatória (CPC, art. 927, III).

5. No caso concreto, restou comprovado que a Fazenda Municipal teve ciência inequívoca da inexistência de bens penhoráveis em 21/05/2008 (fl. 39), deflagrando o prazo de suspensão de um ano e, a partir de 21/05/2009, o prazo prescricional de cinco anos, consumando-se a prescrição em maio de 2014.

6. O argumento de nulidade por ausência de fundamentação não prospera. A sentença indicou expressamente os marcos temporais adotados para a contagem do prazo, atendendo ao disposto no art. 93, IX, da CF e à Tese 4.5 do Tema 571/STJ, que exige a delimitação dos períodos considerados para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

7. Não há contradição quanto ao termo inicial, pois o juízo de origem adotou corretamente a data da ciência da inexistência de bens, conforme exige o item 4.1 do Tema 571/STJ, e não a de mera tentativa de localização de bens.

8. Os requerimentos de diligências infrutíferas apresentados pelo Município não configuram atos interruptivos do prazo prescricional, segundo a Tese 4.3 do REsp 1.340.553/RS, que exige efetiva citação ou constrição patrimonial para tal efeito.

9. A prescrição intercorrente opera automaticamente e, uma vez consumada, não pode ser revalidada por atos processuais posteriores, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente em execução fiscal dispensa a intimação prévia da Fazenda Pública, salvo demonstração de prejuízo concreto.

2. O prazo prescricional inicia-se automaticamente após o transcurso do período de suspensão de um ano previsto no art. 40 da LEF.

3. Diligências infrutíferas ou meros requerimentos não interrompem o prazo prescricional.

4. O reconhecimento da prescrição intercorrente não viola o dever de fundamentação quando o julgador indica os marcos temporais aplicados e a ausência de causas suspensivas ou interruptivas.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 487, II, 489, §1º, e 927, III; Lei nº 6.830/80 (LEF), art. 40, §§ 1º a 5º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp nº 1.340.553/RS (Tema Repetitivo 566), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12/09/2018, DJe 16/10/2018;
STJ, REsp nº 1.820.498/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15/08/2019, DJe 11/10/2019;
STJ, REsp nº 1.766.021/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 02/10/2018, DJe 28/11/2018;
TJMG, ApCV nº 0075882-47.2011.8.13.0647, Rel. Des. Renato Dresch, j. 15/07/2025;
TJRS, AC nº 5000203-33.2009.8.21.0087, Relª Desª Isabel Dias Almeida, j. 12/04/2025;
TJMA, AC nº 0009385-40.2007.8.10.0044, Relª Desª Márcia Cristina Coêlho Chaves, j. 08/04/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
em face da r. sentença que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada em desfavor de
PROJEL INSTALAÇÕES E MONTAGENS LTDA
, decretou a prescrição intercorrente do crédito tributário e extinguiu o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80 e no art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID 14299855), o Município sustenta que (i) a sentença deve ser anulada, pois não houve prévia intimação antes da declaração da prescrição intercorrente. Subsidiariamente, aduz
em síntese, (ii) ausência de fundamentação por não delimitar os marcos prescricionais; (iii) contradição no termo inicial; e (iv) que a prescrição não se consumou, ante a não caracterização de inércia ou desídia do Fisco, que praticou diversos atos de impulsionamento, como pedidos de busca de bens (on-line), o que afasta a prescrição intercorrente, nos termos da jurisprudência.

Sem contrarrazões.

Em apertada síntese, cinge-se a controvérsia recursal a analisar se a decretação da prescrição intercorrente pelo Juízo
a quo
deu-se de forma adequada.

De início, não merece prosperar a tese do Município apelante no sentido de que o comando decisório deve ser anulado em razão da ausência de sua intimação prévia.

Sobre o tema, o C. STJ possui entendimento reiterado no sentido de que “
é prescindível a intimação da decisão que decreta o arquivamento e
válida a decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública quando esta, no recurso interposto contra a sentença de extinção do feito, não demonstra o prejuízo suportado
(compatibilização com o princípio processual pas de nullitè sans grief).
” (REsp n. 1.820.498/PB, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/8/2019, DJe de 11/10/2019.)

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DECRETADA DE OFÍCIO. OITIVA DO PODER PÚBLICO. INEXISTÊNCIA. CAUSAS DE SUSPENSÃO E INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL APRECIADAS PELO TRIBUNAL A QUO EM APELAÇÃO. NULIDADE SUPRIDA. PRECEDENTE.

1. O Tribunal a quo consignou: "Observa-se que os autos permaneceram no arquivo no período de junho de 2008 a novembro de 2014. Assim, considerando que os autos permaneceram arquivados por mais de seis anos e o exequente não apresentou causas suspensivas ou interruptivas, conclui-se pela ocorrência da prescrição intercorrente, com fundamento no artigo 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80, em razão da inércia do exequente, porquanto os autos permaneceram sem qualquer movimentação por período superior ao exigido para a sua configuração.
Quanto a ausência de intimação do exequente, o Superior Tribunal de Justiça tem se pronunciado no sentido de serem prescindíveis as intimações das decisões que determinam o seu arquivamento.
Também a ausência de intimação para oitiva prévia sobre a prescrição intercorrente, cuja finalidade é a arguição de causas suspensivas ou interruptivas da prescrição, tem sido admitida em casos específicos levando-se em conta, entretanto, a necessidade de o órgão público demonstrar o seu prejuízo. Tal entendimento decorre do princípio de que não há nulidade sem prejuízo (pas des nullités sans grief)
.

No caso dos autos o exequente, ora recorrente, não demonstrou, nas razões do recurso de apelação, a existência de fatos que pudessem levar à suspensão ou interrupção do lapso prescricional.

Assim, em face da ausência da demonstração de efetivo prejuízo decorrente da prolação do decisum impugnado, ou de qualquer outro vício, verifica-se pertinente a manutenção integral da sentença recorrida"
(fl. 131, e-STJ).

2.
O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, no sentido de que é valida a decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública quando esta, no recurso interposto contra a sentença de extinção do feito, não demonstra o prejuízo suportado (compatibilização com o princípio processual pas de nullitè sans grief).

3. Recurso Especial não conhecido.

(REsp n. 1.766.021/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/10/2018, DJe de 28/11/2018.)

IREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame apelação interposta por município contra sentença que extinguiu execução fiscal por prescrição intercorrente. Alega nulidade por violação ao princípio da não surpresa e, no mérito, nega a ocorrência da prescrição. II. Questão em discussão há duas questões em discussão: (I) verificar se o reconhecimento de ofício da prescrição sem intimação prévia viola o princípio da não surpresa; (II) apurar se houve prescrição intercorrente. III. Razões de decidir.
A prescrição intercorrente pode ser reconhecida de ofício, por ser matéria de ordem pública (CPC, art. 487, II; LEF, art. 40, §4º). A ausência de intimação prévia não gera nulidade se não demonstrado prejuízo (princípio da instrumentalidade das formas).
Intimada da inadimplência em 10/12/2015, iniciou-se a suspensão de 1 ano e, após, o prazo prescricional, que se completou em 10/12/2021, sem atos úteis da exequente. lV. Dispositivo e tese recurso desprovido. Tese de julgamento:. O reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente não exige intimação prévia, salvo demonstração de prejuízo. A prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após o prazo de suspensão previsto no art. 40 da LEF. A ausência de atos úteis do exequente autoriza o reconhecimento da prescrição. (TJMG; APCV 0075882-47.2011.8.13.0647; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Renato Dresch; Julg. 15/07/2025; DJEMG 22/07/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. INTERESSE DE AGIR. RAZÕES DISSOCIADAS. 1. Não conhecido o recurso quanto à alegação de presença de interesse de agir, porquanto dissociada da fundamentação que embasou o decisum. Ausência de análise dos requisitos da resolução 547/2024 do CNJ quanto ao ajuizamento de execuções fiscais de baixo valor (tema 1184/STF). 2.
Não há falar em nulidade da sentença de extinção da execução fiscal sem a prévia intimação da Fazenda Pública, pois ausente prova do prejuízo, já que não demonstrada qualquer causa interruptiva da prescrição intercorrente.
Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido. (TJRS; AC 5000203-33.2009.8.21.0087; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Isabel Dias Almeida; Julg. 12/04/2025; DJERS 12/04/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame agravo interno interposto pelo município de imperatriz contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença de extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente. A agravante alega cerceamento de defesa pela ausência de intimação da Fazenda Pública para manifestação prévia antes da sentença. II. Questão em discussão a questão em discussão consiste em determinar se a ausência de intimação prévia da Fazenda Pública, antes da extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente, configura cerceamento de defesa capaz de invalidar a sentença. III. Razões de decidir o art. 40 da Lei de execução fiscal (Lei nº 6.830/80) prevê que, após o prazo de um ano de suspensão da execução fiscal, o prazo prescricional quinquenal inicia-se automaticamente, independentemente de pronunciamento judicial ou petição da Fazenda Pública.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o Supremo Tribunal Federal (STF) consolidam o entendimento de que a intimação prévia da Fazenda Pública sobre a ocorrência de prescrição intercorrente é necessária apenas quando se verifica prejuízo concreto, como a alegação de causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. No caso em exame, ficou comprovado que o ente público teve a oportunidade de manifestação, mas permaneceu inerte, configurando ausência de prejuízo, conforme os princípios da instrumentalidade das formas e da ausência de nulidade sem demonstração de prejuízo (pas de nullité sans grief).
A decisão agravada segue os precedentes do STJ (tema 566 e RESP 1.340.553/RS) e do STF (re 636.562/SC), bem como entendimento pacífico do tribunal de justiça do Maranhão, reafirmando a desnecessidade de intimação nos casos em que não há demonstração de prejuízo efetivo. lV. Dispositivo e tese recurso desprovido. Tese de julgamento: A intimação prévia da Fazenda Pública para manifestação sobre prescrição intercorrente em execução fiscal é desnecessária quando não há demonstração de prejuízo concreto. O prazo prescricional quinquenal em execução fiscal tem início automaticamente após o prazo de suspensão de um ano, conforme o art. 40, §§ 1º e 2º, da Lei nº 6.830/80. [...] (TJMA; AC 0009385-40.2007.8.10.0044; Terceira Câmara de Direito Público; Relª Desª Márcia Cristina Coêlho Chaves; DJNMA 08/04/2025)

No caso em exame, o Município apelante não logrou êxito em demonstrar, em sede recursal, a ocorrência de prejuízo decorrente da decretação de ofício da prescrição intercorrente eis que, conforme será demonstrado adiante, não comprovou a ocorrência de causas impeditivas ou suspensivas de fluência do prazo prescricional.

Não bastasse tal consideração, verifico que a Magistrada
a quo
, na parte final da decisão de juízo de retratação acostada no ID 14299852, foi expressa em determinar a intimação do ente municipal para se manifestar sobre a prescrição intercorrente, senão vejamos:

“[...] intime-se o Exequente para se manifestar sobre eventual prescrição, no prazo de 10 dias”.

Logo, a tese de anulação da sentença apelada não deve ser acolhida.

Dando prosseguimento, cumpre rememorar que o art. 40 da Lei de Execuções Fiscais disciplina o instituto da prescrição intercorrente, nos seguintes termos:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.
§1º. Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.
§2º. Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.
§3º. Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.
§4º. Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.
§5º. A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no §4º deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda”.

Outrossim,
o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1340553/RS sob o rito dos recursos repetitivos, estabeleceu premissas para a análise do fenômeno da prescrição intercorrente em execuções fiscais, as quais guiarão o exame da presente controvérsia
. Cito a íntegra da referida ementa:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.
2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal.
Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "
Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente
". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.
Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.)
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo)
durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.
Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa
. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973) (STJ, REsp n.º 1.340.553/RS, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, J 12/9/2018, DJe 16/10/2018).

Destaco tratar-se de precedente normativo formalmente vinculante (art. 927, III, CPC), cuja
“ratio decidendi”
deve ser reproduzida pelos Tribunais Pátrios quando diante de casos em que os fatos materiais forem idênticos.

Fixada essa premissa, a apelante sustenta que a Sentença é nula por desobedecer ao art. 489, §1º, do Código de Processo Civil, alegando que o Juízo a quo não teria delimitado com precisão os marcos inicial e final do prazo de prescrição intercorrente, em contrariedade ao estabelecido no Tema 571/STJ (Tese 4.5).

Tal argumento não se sustenta.

O vício de ausência de fundamentação somente ocorre quando a decisão judicial, mesmo que de forma sucinta, deixa de indicar os fundamentos fáticos e jurídicos que a embasaram (CF, art. 93, IX).

No caso em análise, a r. sentença recorrida, ao aplicar a sistemática do Tema 571/STJ, foi explícita ao discorrer sobre os marcos temporais, conforme se extrai de seu corpo argumentativo: (i) marco inicial da suspensão: O Juízo foi categórico ao estabelecer que o prazo de suspensão iniciou-se em 21/05/2008 (ciência da não localização de bens, fl. 39), e findou após um ano, em 21/05/2009; e (ii) início da prescrição intercorrente: em seguida, o
decisum
prossegue afirmando que o prazo prescricional intercorrente, de cinco anos, iniciou-se em 21/05/2009 e se consumou em 21/05/2014, ante a ausência de interrupção ou suspensão eficaz da prescrição.

Verifica-se que, apesar de o Juízo não ter transcrito os marcos temporais diretamente no dispositivo da sentença, eles foram cristalinamente estabelecidos e justificados no corpo da fundamentação, em cumprimento ao dever de clareza e precisão imposto pela própria Tese 4.5 do Tema 571.

A fundamentação apresentada permite que as partes e este Tribunal identifiquem, sem qualquer margem de dúvida, a lógica argumentativa e o exato período considerado pelo magistrado para a decretação da prescrição.

Conclui-se, portanto, que a sentença cumpriu o comando constitucional e processual, indicando os fatos e o direito que suportaram a decisão de extinção do feito.

Logo, rejeita-se, de igual modo, a tese de nulidade por ausência de fundamentação.

Prosseguindo, após detida análise dos autos, constatei que razão não assiste ao município apelante, porquanto houve prescrição intercorrente
in casu
, pelos motivos que passo a expor.

A sentença recorrida, em aplicação do precedente vinculante, fixou como marco inicial para a contagem do prazo prescricional a data de 21 de maio de 2008, momento em que a Fazenda Pública teve ciência inequívoca da inexistência de bens penhoráveis (fl. 39). A partir dessa premissa, considerou o decurso do prazo de suspensão de um ano, seguido pelo prazo prescricional de cinco anos, concluindo pela consumação da prescrição em maio de 2014.

O apelante alega a ocorrência de contradição na sentença , argumentando que o Juízo
a quo
teria fixado o termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão a partir da
"ciência acerca da aparente localização de bens"
, o que contraria a Tese 4.1. do Tema 571/STJ (REsp 1.340.553/RS), que exige a ciência da
"NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR ou DA INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS"
.

Ocorre que a premissa fática da alegação do recorrente está equivocada, porquanto o pronunciamento judicial recorrido não utilizou a expressão
"ciência acerca da aparente localização de bens do devedor"
.

Pelo contrário, o ato judicial foi categórico ao fixar o marco inicial com base na premissa correta e alinhada ao entendimento vinculante, senão vejamos:

"Atenta aos parâmetros supracitados, verifica-se que a presente ação foi ajuizada em 26/06/2002, sendo certo que apesar citado(s), não foram localizados bens [sic] dos executado(s), tendo a Fazenda Municipal sido cientificada desses fatos em 21/05/2008 (fls. 39 dos autos digitalizados).

Veja que mesmo transcorrido o prazo de suspensão de 01 (um) ano, a Fazenda Municipal não logrou em encontrar novos bens passíveis de penhora, de modo que o prazo prescricional passou a fluir a partir de 21/05/2009,
sendo que entre esta data e a data
de 21/05/2014,
não ocorreu a interrupção da prescrição, ou seja, não houve a localização dos executados”.

Verifica-se, portanto, que o termo inicial foi fixado pelo Juízo em 21/05/2008 com base na ciência da Fazenda Pública da inexistência de bens penhoráveis.

Tal marco, extraído do contexto dos autos (certidão de fl. 39), respeita integralmente a Tese 4.1. do Tema 571/STJ, segundo a qual o prazo de suspensão tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido.

Não há, assim, qualquer contradição no
decisum
, mas sim uma impropriedade na construção argumentativa do próprio apelante, que atacou uma premissa inexistente na decisão, ou seja, o marco inicial fixado é válido e apto a deflagrar a contagem da prescrição intercorrente.

Destaco, também, que, ao contrário do sustentado pelo recorrente, a decretação de ofício pelo Magistrado da ocorrência da prescrição é perfeitamente cabível, a teor da jurisprudência pátria:

“REMESSA NECESSÁRIA –
Execução fiscal – Processo paralisado há mais de 5 anos – Prescrição intercorrente – Ocorrência – Decretação de ofício – Precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça reconhecendo a legalidade da decretação da prescrição intercorrente de ofício
– Remessa necessária desprovida. (TJ-SP - Remessa Necessária Cível: 1584586-63.2014.8 .26.0014 São Paulo, Relator.: Renato Delbianco, Data de Julgamento: 14/06/2024, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL -
Execução fiscal
- Taxas de licença e publicidade dos exercícios de 2002 a 2004 - Ação ajuizada em 20/12/2012 - Prescrição ocorrida antes do ajuizamento da ação - Inteligência da Súmula 409 do STJ -
Possibilidade da decretação da prescrição de ofício - Precedentes do STJ
- Sentença mantida - Recurso improvido. (TJ-SP - Apelação Cível: 0500265-09.2012.8 .26.0071 Bauru, Relator.: Eutálio Porto, Data de Julgamento: 11/01/2023, 15ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 11/01/2023)

Evoluindo, destaco que a sistemática para a contagem da prescrição intercorrente, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 566, estabelece o início automático (
ex lege
) do prazo de suspensão de um ano na data da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou de bens. Findo o prazo suspensivo, inicia-se, também de forma automática, o prazo prescricional quinquenal.

No caso concreto, conforme bem consignado na r. sentença objurgada, os autos demonstram que a Fazenda Municipal teve ciência da ausência de bens penhoráveis em 21 de maio de 2008, com a carga dos autos por seu procurador, tendo se manifestado em seguida na petição de maio de 2008 (fls. 40/41). Este, portanto, é o marco fático-jurídico que deflagrou, de forma automática e imperativa, a contagem do prazo de suspensão de um ano, que se findou em maio de 2009. A partir de então, iniciou-se o fluxo do prazo prescricional de cinco anos, que, por conseguinte, se consumou em agosto de 2014.

Nessa conjuntura, examinando a linha cronológica traçada alhures, não restam dúvidas quanto à consumação da prescrição intercorrente.

Registro que a existência de despachos posteriores que tornaram a determinar a suspensão do feito, não possui o condão de reavivar um crédito já fulminado pela prescrição. Uma vez consumada a prescrição intercorrente em 2014, operou-se a extinção da própria pretensão executória do crédito tributário, matéria de ordem pública que não pode ser revalidada por ato processual posterior.

Assim, admitir que um despacho proferido anos após a consumação da prescrição pudesse restabelecer o prazo seria atentar contra a segurança jurídica e a própria finalidade do instituto, que visa a estabilizar as relações sociais pelo decurso do tempo.

Ademais, os diversos requerimentos de diligências formulados pelo Município ao longo dos anos, por mais que demonstrem intenção de prosseguir com o feito, não se configuram como causas interruptivas eficazes, conforme a tese 4.3 fixada no REsp 1.340.553/RS, a qual é taxativa ao exigir a efetiva constrição patrimonial ou a efetiva citação para tal fim. Pleitos inócuos ou diligências infrutíferas não interrompem o fluxo do prazo prescricional, que, no caso, já se havia esgotado anos antes.

Sendo assim, procedendo-se à contagem do prazo prescricional da maneira que fora determinada pelo STJ no REsp n. 1.340.553/RS, chego à conclusão de que, de fato, restou consumada a prescrição intercorrente, considerando o período de suspensão de 01 (um) ano, seguido do prazo prescricional quinquenal.

Por todo o exposto, as teses recursais não lograram êxito em infirmar os sólidos fundamentos da r. sentença, já que a prescrição intercorrente ocorreu pela inércia do apelante em encontrar bens e não por falha do Judiciário, sendo as alegações de nulidade e de mérito insuficientes para afastar a extinção do feito.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Deixo de aplicar a regra prevista no art. 85, §11, do CPC, ao caso em apreço, porque não houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais na origem.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.